Tribunal: TJMT
Processo: 1001996-24.2025.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001996-24.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES ARANTES - CPF: 027.181.421-70 (RECORRENTE), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), LEOMAR VARGAS VANIN - CPF: 870.151.371-00 (RECORRIDO), CSL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 51.917.428/0001-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL COMPROVADA. FORÇA MAIOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais. O recorrente alega motivo de força maior para justificar a ausência, comprovado documentalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte autora à audiência de conciliação, em razão de fato de força maior devidamente comprovado, justifica a anulação da sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.099/1995, em seu art. 51, I, prevê a extinção do processo quando o autor deixa de comparecer a qualquer das audiências, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas.

4.

O Enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, admitindo-se, contudo, a análise de justificativas em casos de força maior.

5.

A documentação acostada aos autos demonstra que a ausência decorreu de motivo alheio à vontade do autor, qual seja, acompanhamento hospitalar em parto cesariano de emergência de sua esposa e patrona, o que configura força maior apta a afastar a penalidade processual.

6.

A ausência devidamente justificada impede a aplicação automática do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento do feito e designação de nova audiência de conciliação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001996-24.2025.8.11.0045

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Rafael Rodrigues Arantes

Recorrida(s):

Leomar Vargas Vanin

CSL Transportes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de o Autor não ter comparecimento à audiência de conciliação e ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Consoante se extrai do termo de audiência, houve de fato a ausência da parte autora, como também da parte ré, ao ato. Contudo, na peça recursal foi apresentada justificativa plausível para a ausência, instruída com documentação hábil.

O recorrente demonstrou que a ausência ocorreu por motivo de força maior, devidamente comprovado nos autos, isto é, o acompanhamento hospitalar de sua esposa e patrona, em parto cesariano de emergência ocorrido em 27/07/2025, com alta apenas no dia 29/07/2025 às 15h.

O conjunto probatório revela que a ausência não decorreu de desídia, mas de força maior devidamente atestada, circunstância que afasta a aplicação do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995.

Desta forma, entendo ter restado justificada a sua ausência no referido ato processual, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a sua realização.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025